Tribunal: STF
Processo: HC 54455
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - CRIME DO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL. - IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. - A ARGÜIÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO, COMO APRESENTADA, NÃO PODE SER EXAMINADA NO PROCESSO DE HABEAS CORPUS. - INDEFERIMENTO DO PEDIDO.